Tribunal: TJES
Processo: 5001183-14.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001183-14.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: MATEUS COAN e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001183-14.2019.8.08.0047

RECTE: KAIO BARBOSA DOS SANTOS

RECDOS.: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A e MATEUS COAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES NA FACE. CULPA COMPROVADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. CONCESSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, que exerce a profissão de motoboy e no dia 16/12/2018 sofreu uma colisão pelo veículo de propriedade do requerido Mateus, que ultrapassou quando o semáforo estava vermelho. Destaca que sua motocicleta apresentou diversas avarias, bem como quebrou sua mandíbula, impedindo-o de trabalhar. Busca com a presente ação reparação a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Em sede recursal, pugna pela reforma da r. sentença no tocante aos lucros cessantes e danos morais. 2. Tese da parte requerida Allianz: Informa, basicamente, que somente será responsabilizada se comprovada a culpa de seu segurado, destacando que o BOAT não comprova a responsabilidade do requerido Mateus. Apresentou contrarrazões no id. 13926007. 3. Tese da parte requerida Mateus: Pontua que o autor conduzia sua motocicleta em velocidade incompatível com a via, avançando o sinal vermelho. Assim, inexiste qualquer responsabilidade pelo acidente ocorrido. Apresentou contrarrazões no id. 16460409. 4. Sentença: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento em parte da pretensão autoral, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a indenizarem o requerente no valor de R$ 5.357,33 (cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do seu desembolso. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Pois bem. O recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que não pode exercer seu ofício (motoboy); todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes. Na verdade, caberia ao autor/recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente. Assim, deve ser tido como improcedente o pedido referente aos lucros cessantes. No que se refere ao dano moral, ouso divergir do posicionamento do juiz sentenciante. O mero aborrecimento ocorreria naqueles casos em que a vítima sofre pequeno susto, tem bens materiais avariados de forma singela e não sofre qualquer transtorno no seu cotidiano. No entanto, o acidente em discussão nos autos apresentou gravidade parcial, conforme relatado no BOAT, tanto que o autor sofreu fratura na mandíbula e, pelas fotografias de id. 2629071 apresentou ferimento considerável, sendo claro o sofrimento e o abalo moral. Assim, as lesões corporais causadas em decorrência do ocorrido estão aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. A doutrina ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Considerando as peculiaridades do caso em concreto, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com o suportado pelo autor. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a r. sentença unicamente para julgar procedente o pedido relativo aos danos morais, condenando os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada com juros de mora e correção monetária da data do arbitramento. Quanto ao mais, mantendo os demais termos da sentença. Deixo de condenar o autor em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.